Tribunal: STF
Processo: ARE 1558838
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO ESTADO DO ACRE. CANDIDATA DIAGNOSTICADA COM COVID-19. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO CONCRETA DIVERSA. DISTINGUISHING REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.